Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. USO OFF LABEL. ANVISA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O quadro da agravante restou classificado como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo uma decisão breve a respeito do fornecimento da medicação para não se retardar excessivamente o tratamento, evitando danos irreversíveis à recorrente, inclusive perigo de morte.
2. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco solicitado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da agravante, restam preenchidos os requisitos do Tema n. 106 do STJ, que possibilitam o fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional.
3. O fato de o medicamento pleiteado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada não exonera o Distrito Federal do dever de fornecê-lo, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento incumbe ao médico assistente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.